Tribunal: TJMT
Processo: 1008707-67.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008707-67.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - CPF: 714.763.181-15 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), THAINA LAURA FORTES BUMLAI - CPF: 039.469.341-88 (AGRAVANTE), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVANTE), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), THAINA LAURA FORTES BUMLAI - CPF: 039.469.341-88 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1008707-67.2019.8.11.0041

AGRAVANTE: THAINA LAURA FORTES BUMLAI

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
NÃO INDICAÇÃO DO CONTEÚDO DO AR –
MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA - INOVAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO NA DECISÃO MONOCRÁTICA –
MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DE MULTA -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Ao Tribunal é vedado analisar questão suscitada apenas em segundo grau de jurisdição, pois representa indevida inovação.

Verificado que o Agravo Interno é manifestamente improcedente, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1008707-67.2019.8.11.0041

AGRAVANTE: THAINA LAURA FORTES BUMLAI

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo Interno de decisão que conheceu parcialmente a Apelação da ré e, nesse ponto, negou-lhe provimento, e negou provimento também à interposta pela autora.

A agravante aduz que a mora não foi comprovada, pois o AR está incompleto visto que não indica o remetente e nem o conteúdo, além de o endereço lá constante não ser o da agravada.

Alega que não foram analisados todos os argumentos capazes de alterar a sentença.

Contraminuta no ID 81851487.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1008707-67.2019.8.11.0041

AGRAVANTE: THAINA LAURA FORTES BUMLAI

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante assim consignou em suas razões:

Nobre Julgador, tem-se que o objeto do presente Recurso de Agravo é a discussão do conteúdo do envelope enviado para o endereço do Embargante, as formalidades no preenchimento do Aviso de Recebimento, e as informações ali insertas, tais como informações como REMETENTE e seu ENDEREÇO, DESTINATÁRIO e CONTEÚDO DO ENVELOPE.

Não se discute o recebimento da carta registrada com A.R enviada para o endereço do Agravante, endereço este constante no contrato de financiamento entabulado. Foi enviado uma carta registrada com A.R e recebido pelo agravante, inegável.

O que se discute, e foi amplamente demonstrado em sessão plenária, é o conteúdo do envelope, que diga-se de passagem, não era a notificação extrajudicial para constituir em mora o devedor, mas, sim, um papel em branco.

Nobre Julgador, temos do aviso de recebimento que há indicação correta apenas do DESTINATÁRIO, mas não há no A.R juntado aos autos para comprovar a mora a indicação de quem é o REMETENTE, o endereço que consta para devolução, ou seja, o endereço do remetente não é do Banco Agravado. Trata-se de uma agencia terceirizada que não tem ligação alguma com o Banco Agravado, ao menos não há provas de ligação nos autos. Ainda o campo “declaração de conteúdo” está em branco, não podendo, pois, presumir tratar-se de um papel (notificação extrajudicial) que o banco alega que estava lá dentro.
(ID 79161966, pág. 7 – grifos originais).

Ocorre que essa questão não foi suscitada em primeiro grau; portanto, a arguição apenas na segunda instância representa indevida inovação recursal
(art. 1.014 do CPC), o que levou ao não conhecimento na monocrática.

Desse modo, é infundado o argumento de que não foram enfrentadas todas as matérias capazes de promover a alteração da sentença.

Por conseguinte, o Agravo Interno é manifestamente improcedente, o que impõe a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e comino à agravante multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021